Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONSUMO EFETIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento das faturas de consumo de água relativas ao imóvel situado na QNN 01, referentes aos meses de 11/2016, 12/2016 e 01 a 03/2017, no valor de R$ 2.436,43, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir quanto às faturas de 03 e 04/2024 do imóvel situado na QNM 08, em razão do pagamento no curso do processo. A autora pleiteia a reforma da sentença, requerendo o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo pagamento integral de todas as faturas vencidas no período de 11/2016 a 06/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu é responsável pelo pagamento de faturas de água e esgoto referentes a período posterior à solicitação de cancelamento do serviço; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal da locação à concessionária implica responsabilização do proprietário pelos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito pelo fornecimento de água possui natureza pessoal, recaindo sobre o usuário que efetivamente usufrui do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O pedido de cancelamento do serviço foi devidamente protocolado em março e julho de 2017, mas não houve consumo após tais solicitações, conforme comprovado nos autos.
5. A concessionária não demonstrou ter adotado diligências suficientes para efetivar o corte, tampouco notificou o consumidor sobre a necessidade de acesso ao imóvel, descumprindo o dever de boa-fé objetiva previsto nos arts. 113 e 422 do Código Civil.
6. Não é razoável exigir que o consumidor permaneça à disposição em imóvel desocupado, sem agendamento formal por parte da concessionária para o desligamento técnico.
7. A alegação de que o apelado seria responsável pelo imóvel devido à ausência de comunicação da locação não subsiste, pois a cobrança se refere a período anterior à locação e à solicitação de reativação da titularidade por terceiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.03.2022.STJ, AgInt no REsp 1.831.554/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.03.2020.TJDFT, Acórdão 1352028, APC 0704470-12.2020.8.07.0018, Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 13.07.2021.TJDFT, Acórdão 1742155, APC 0714441-77.2022.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 28.08.2023.